Tribunal: TJES
Processo: 5022073-04.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Financiamento de Produto; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022073-04.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNICA MOVEIS E DECORACOES EIRELI e outros (2)
RECORRIDO: SANDRO FERREIRA LASCOSKY
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCUMPRIMENTO DE CONTRATO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “A parte Autora ajuizou a presente ação alegando que contratou os serviços de marcenaria da Primeira Requerida relativo ao fornecimento de móveis planejados para sua cozinha, no dia 07/03/2023, para entrega em sessenta dias. O pagamento foi pactuado através de financiamento por meio de uma cessão de crédito através da Terceira Requerida (Aymoré), pertencente ao grupo econômico da Segunda Ré, no valor de R$ 10.608,00 (dez mil, seiscentos e oito reais) que poderiam ser parcelados em 12 (doze) prestações de R$ 884,00 (oitocentos e oitenta e quatro reais), com início aos 07/04/2023 e finalizando aos 07/03/2024. Ocorre que a Requerente apesar de ter pago parte dos serviços, os móveis não foram entregues e a loja fechou, razão pela qual requer o cancelamento do contrato de compra e venda e cessão de créditos, com restituição de valores pagos e que se vencerem no curso do processo, e danos morais”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para: A) Declarar rescindido o contrato de compra e venda objeto dos autos, bem como o contrato de cessão de crédito junto a Aymore Crédito, Financiamento no valor total de R$10.608,00, parcelados em 12 prestações de R$884,00, B) Condenar as requeridas solidariamente na restituição de todos os valores pagos em decorrência do financiamento no valor de R$10.608,00 e C) Condenar as rés no pagamento de R$3.000,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte ré pleiteia no mérito a reforma do ato sentencial para a improcedência dos pedidos. Já a parte autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a ré, ora recorrente, não demonstrou qualquer fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito da parte autora, deixando, assim, de comprovar seu ônus probatório quanto ao ponto (CPC, art. 373, inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. A sentença a quo encontra-se devidamente fundamentada acerca do tema: “Alega que a instituição financeira que atuou como mero agente financeiro na transação e não responde pelas obrigações contraídas pela loja no contrato de compra e venda. O fato de ter ocorrido o desacordo comercial entre a loja e o cliente não pode prejudicar o banco em virtude da inexistência de contrato que vincule esta a obrigação assumida pela loja, bem como que resta evidente no contrato a ausência de responsabilidade da instituição com relação à entrega dos produtos/serviços, natureza, estado, qualidade vícios e defeitos deverá ser tratada diretamente com a vendedora dos móveis. Apesar das alegações da parte Ré, as mesmas não foram suficientes para impedir, modificar ou extinguir os direitos autorais, ao passo que o contrato de cessão de crédito apenas foi realizada pelas Rés devido a parceria comercial com a loja ÚNICA, e com único objetivo de financiar o pagamento dos móveis planejados que sequer foram entregues. [...] O regime da responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor deve ser aplicado a todas as hipóteses de relação de consumo em que surge o dever de indenizar o consumidor pelos danos por ele experimentados em acidentes de consumo, seja em decorrência de produto ou de serviço defeituoso, independente de culpa e bastando a existência do nexo de causalidade entre o fato e o dano. Especificamente quanto aos serviços defeituosos, há a norma do artigo 14 do Código, que estabelece de forma expressa o dever objetivo do fornecedor de reparar os danos causados na prestação de serviços defeituosos, considerados assim aqueles que não fornecem a segurança que deles o consumidor pode esperar, levando-se em conta, dentre outros fatores, o modo de fornecimento do serviço”.

6. O dano moral encontra-se configurado no caso. Ademais, a quantia de R$3.000,00 exarada pelo juízo de piso encontra-se em um patamar razoável, levando em consideração o caso concreto, não merecendo minoração.

7. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

8.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)